Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-08.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001082-08.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL LIRA MARTINS - CPF: 062.423.531-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU JORGE BUDIB - CPF: 690.030.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1o E §4o, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DELITO DE FURTO
–
DOSIMETRIA – AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– IMPOSSIBILIDADE – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITARAM A ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA, COM A DEMONSTRAÇÃO, ESTREME DE DÚVIDAS, DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL –RECURSO DESPROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperativa sua manutenção.

Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, DJe 3/9/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Rafael Lira Martins, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no delito previsto no art. 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões (ID. 111270489), o apelante busca o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, e da agravante repouso noturno. (Id. 111270486).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 111270489).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, José de Medeiros, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo. Ausência de Laudo Pericial – Delito que deixa vestígios, sendo imprescindível a realização de perícia – Excepcionalidade não demonstrada para admissão de outras provas – Procedência - Necessidade de afastamento da qualificadora. 2. Pugna pela exclusão da majorante do repouso noturno. Alega que o local em que o furto foi cometido é público, não havendo que se falar em repouso noturno – Impossibilidade – Entendimento consolidado no sentido de que incide a majorante, independentemente de o local não estar habitado – Furto cometido no período noturno denota maior gravidade – Precedentes do STJ. Pelo provimento parcial do recurso.
”.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de de recurso de apelação interposto em favor de Rafael Lira Martins, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no delito previsto no art. 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Consta dos presentes autos que, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 03h:30m, o denunciado Rafael Lira Martins, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
após quebrar a porta da Estação de passageiros, situada na Rua Tenente Coronel Duarte, no Centro Norte, nesta Capital, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma televisão, pertencente ao patrimônio do Município de Cuiabá-MT.

Ressai dos autos que, no dia e horário posterior ao informado acima, policiais que faziam rondas de rotina nas adjacências do local dos fatos, depararam-se com o denunciado carregando uma televisão, que por sua vez, ao visualizar a patrulha policial se desfez do bem e mudou de lado da via pública.

Assim, diante da postura suspeita do denunciado, os policiais o abordaram e indagaram-lhe acerca da procedência daquele objeto, bem como fizeram inspeção na referida Estação de passageiros, local frequente de atuação de criminosos, quando constataram que a porta estava quebrada e a televisão do local havia sido subtraída.

Diante dos fatos,
naquele momento, informalmente, o denunciado acabou por confessar aos policiais, ser o autor daquela subtração, no que pese, em sede policial ter negado de forma lacônica os fatos, sem contudo apresentar justificativas para o fato de ter sido preso na posse do bem subtraído.

Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 155, §1o e § 4o, I do Código Penal, qual seja, furto majorado pelo repouso noturno e rompimento de obstáculo. Ante o exposto, denuncio Rafael Lira Martins, como incurso nas disposições do art. 155, § 1o e § 4o, I do Código Penal e requeiro seja recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal.
(Id. 7675611).

Dada a acuidade do exposto na sentença vergastada, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço
vênia
à douta Magistrada, para adotá-la como razão de decidir.

Consignou-se na r. sentença:

“(...)

Passo a emitir resposta estatal. Conforme é de sabença, ação penal para ser julgada procedente, necessário a prova da materialidade delitiva e inconteste autoria.

A ) Da Fundamentação

Quanto a materialidade delitiva resta sobejamente comprovado, através do boletim de ocorrência n.° 2021.11883 e termo de exibição e apreensão.

No que se refere autoria, também incontroversa à apontar como autor do fato delituoso, qual se apura, ora increpado RAFAEL LIRA MARTINS, consoante se pode constatar do depoimento das testemunhas militares, mormente do policial militar EDGAR PESSOA DA SILVA, inclusive, ao ser indagado por este subscritor, se o referido policial teria alguma dúvida ser o acusado o autor do crime, que se apura, teria o referido policial mencionado: “ nenhuma, inclusive, no dia seguinte, teve acesso a filmagem do local do crime, e aparecia nitidamente o acusado”. (Destaque Nosso )

Corroborando essa sua versão, se tem, ainda, a circunstância do réu ter sido preso logo após o crime, diga-se, ainda, de posse do objeto subtraído, ou seja, segurando o aparelho televisor, em plena via pública (Av. Coronel Escolástico), cuja essa circunstância é que teria despertado a atenção da guarnição qual inicialmente deteve e, após, efetuou sua prisão.

Portanto, como se nota, o que menos depende no caso em questão, é da confissão do réu para se chegar a ilação de que o increpado é que teria sido autor do fato delituoso a si descrito na peça exordial acusatória, de modo que, não sendo utilizada a confissão como fundamento para decisão, então, evidentemente que não será aplicada atenuante pretendida, nesse sentido, reporto pelo que já se encontra, inclusive, sumulado acerca da questão (Vide: Súmula 545 do STJ ).

Assim, superada sobre a questão da materialidade delitiva e sua autoria, passo análise da qualificadora do repouso noturno. É de ressaltar, desde logo, que a defesa técnica do réu não rechaçou quanto ao reconhecimento e aplicabilidade do repouso noturno, até porque induvidoso de ter ocorrido o evento criminoso no período da madrugada, para tanto, basta verificar o horário consignado no boletim de ocorrência.

De mais a mais, quando se agrava a pena em decorrência do furto ter sido praticado no período noturno, se dá em face da maior vulnerabilidade do bem, pois, a maior perigo ao patrimônio e melhores oportunidades para a prática do ilícito, desse modo, a circunstância de ser praticado em via pública não desautoriza, d.v., deixar de reconhecê-la.

Resta, portanto, quanto análise da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Penso que no caso em questão, poderia até utilizar pelo que consta do disposto no art. 374, incs. I e II do CPC, aplicado subsidiariamente por força do disposto no art. 3° do CPP, já que no site eletrônico denominado “olivre.com.br”, constou do título “DE NOVO! TV DA ESTAÇÃO BISPO DOM JOSÉ É FURTADO MAIS UMA VEZ”, sendo que da matéria constou pela seguinte redação: “ ...

Como os militares já sabem que o furto das televisões das estações de ônibus são comuns, eles foram até a mais próxima, a Bispo Dom José, e constataram que a porta estava quebrada e a TV não estava no local. ...”
. (Destaque Nosso )

Aliás, quanto a questão da existência dessa qualificadora é inquestionável, como se constata, novamente, do depoimento das testemunhas militares, diga-se, quais afirmam, inclusive, que retornaram ao local e presenciaram o vidro quebrado e uma pedra caída ao solo, dentro da estação.

Na verdade, o que se apega a defesa técnica é questão de “formalidades”, ou seja, de que não foi realizada a perícia e o delito deixou vestígios, logo, haveria, via de regra, a obrigatoriedade da realização pericial no local do crime.

No entanto, fico a questionar, como proceder a realização da perícia em um local público de imediato ou não, ou seja, no prazo legal 10 (Dez ) dias, digo isto, haja visto, conforme consignado, o local é público, portanto, dever da municipalidade restabelecer as condições iguais anteriormente. É que, no caso houve quebra de vidro(s), conforme relatado pelo policial e matéria jornalística, de modo, insisto, é dever da municipalidade evitar que seus munícipes corram quaisquer riscos, mormente quando há objeto cortantes que podem ferir as pessoas que necessitam daquela estação.

De mais a mais, não se pode perder de vista, o momento em que se está vivenciando o mundo em decorrência da SARSr.CoV ( COVID ), pois, nem somos sabedores se há algum ato normativo administrativo regulamentando a presença de peritos em local público, dentre outras circunstâncias, eventualmente, que venha(m) até mesmo mitigar suas atividades profissionais momentaneamente.

Desse modo, tenho que diante da peculiaridade qual o mundo encontra vivenciando, somado a circunstância de que a prova testemunhal dos militares, são contundentes em afirmarem a destruição de parte do local da ocorrência do crime, então, tenho que não há como acatar o pleito da defesa, no sentido de decotar a qualificadora do rompimento de obstáculo.
Assim sendo, tenho que a condenação do réu, nos moldes ofertados na denúncia é medida de rigor.”. (Id. 11270466).

Quanto a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, verifica-se na decisão vergastada que esta foi afastada na sentença proferida pela autoridade judiciária,

Diante disso, não há que se falar em afastamento da qualificadora rompimento de obstáculo.

É certo que, por se tratar de delito que deixa vestígio, existe a necessidade de comprovação do rompimento de obstáculo por meio de laudo pericial, a teor do disposto nos artigos 158, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Contudo, o artigo 167, do mesmo diploma normativo prevê que , “não sendo

possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, aprova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

No que concerne
às peculiaridades dessa qualificada, é certo que há situações em que os vestígios do crime desaparecem, como, por exemplo, nos casos em que há necessidade de reparação imediata por razões de segurança, não havendo como esperar a confecção do laudo, de modo que, nesses casos, a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de provas.

No caso concreto, o rompimento de obstáculo foi comprovado através da confissão do acusado feita na fase extrajudicial e pelos testemunhos dos agentes policiais que efetuaram a abordagem do apelante e a apreensão da
res furtiva
, que estiveram no local do furto logo após a ocorrência do crime e afirmaram, em ambas as fases processuais, que ao chegarem no local constataram que a porta de acesso ao local (estação bispo) estava quebrada, o que se pode constatar, como bem consignou o Magistrado na sentença, através de uma simples pesquisa em sítios de notícias locais, sendo possível verificar, inclusive a existência de vídeo que mostra o exato momento em que o apelante arremessava uma pedra contra a porta de vidro, estilhaçando-a. Logo, não há como excluir a qualificadora conforme pretende a defesa.

Dessa forma, em que pese não ter sido elaborado Laudo Pericial, está configurado nos autos o rompimento de obstáculo com base não apenas no depoimento da vítima, mas, também, pelo auto de exame de local, que atestaram, de forma categórica, os danos causados pelo apelante para ingressarem no
locus delicti
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE ABERTURA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial.

2. É possível a substituição do exame pericial por outros meios probatórios quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Devidamente justificada a ausência de laudo pericial ante a necessidade de se providenciar, no mesmo dia do fato delituoso, a reabertura de estabelecimento comercial furtado, admite-se que a prova técnica seja suprida pela oitiva em juízo do representante da vítima e das testemunhas policiais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1876760/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Resta, portanto, devidamente demonstrada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

DO REPOUSO NOTURNO

Impossível afastar a majorante do repouso noturno, pois conforme consta no boletim de ocorrência, na inicial acusatória, e nos depoimentos constantes nos autos, colhidos em ambas as fases processuais, o fato ocorreu por volta das 03h30min do dia 14-01-2021.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, irrelevante se o crime foi praticado em via pulica. Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SÚMULAS N. 7/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime"
(AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018).

2. A análise acerca da incidência da majorante do repouso noturno, na hipótese, não atrai incursão no acervo probatório dos autos, uma vez que a situação fática a ser examinada está delineada no acórdão recorrido. Do mesmo modo, não há que se falar na incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões do apelo nobre permitem a exata compreensão da controvérsia.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020)”

Logo, a manutenção do reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso interposto por

Rafael Lira Martins,
mantendo intacto os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022